Tribunal: TJDFT
Processo: 0729674-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. DÍVIDA DA GENITORA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, IV E §2o DO CPC. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO VERGASTADA.
1. A impenhorabilidade da verba referente a pensão alimentícia, prevista no artigo 833, inciso IV e §2o do CPC, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2. Recaindo o bloqueio via Sisbajud sobre valor referente a pensão alimentícia de filhos, deve a constrição ser desconstituída.
2. Não é possível confundir o patrimônio da genitora com o de seus filhos, porquanto os menores não fizeram parte do ato de constituição da dívida. Precedentes deste egrégio TJDFT.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.